Tribunal: STF
Processo: Súmula 608
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 608

No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada.

[{"tipo": "topico", "texto": "Desnecessidade de lesões corporais para caracterização de violência real2. A ação penal nos crimes contra a liberdade sexual praticados mediante violência real, antes ou depois do advento daLei 12.015/2009, tem natureza pública incondicionada. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, diante da constatação de que os delitos de estupro, em parcela significativa, são cometidos mediante violência, e procurando amparar, mais ainda, a honra das vítimas desses crimes, aderiu à posição de crime de ação pública incondicionada, que veio a ser cristalizada naSúmula 608,em pleno vigor. 3. Para fins de caracterização de violência real em crimes de estupro, é dispensável a ocorrência de lesões corporais (HC 81.848, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 28/6/2002, eHC 102.683, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 7/2/2011). Pormenorizada na sentença condenatória a caracterização da violência real  física e psicológica  a que foi submetida a vítima, é inviável, no instrumento processual eleito, alterar a conclusão firmada acerca dos fatos e provas.[HC 125360, rel. min.Alexandre de Moraes, 1ª T, j.27-02-2018,DJE65 de 06-04-2018.]1. A questão diz respeito à legitimidade do Ministério Público para propor a ação penal no caso concreto. 2. É dispensável a ocorrência de lesões corporais para a caracterização da violência real nos crimes de estupro. Precedentes. 3. Caracterizada a ocorrência de violência real no crime de estupro, incide, no caso, aSúmula 608/STF: \"No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada\". 4. Tem a jurisprudência admitido também a posição do mero concubino ou companheiro para tornar a ação pública incondicionada. 5. Havendo o vínculo de união estável entre o paciente e a mãe da vítima, aplica-se o inciso II do § 1º do art. 225 doCódigo Penal(vigente à época dos fatos). 6.Writdenegado.[HC 102.683, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 14-12-2010,DJE24 de 7-2-2011.]1. Estupro. Tentativa. Caracteriza-se a violência real não apenas nas situações em que se verificam lesões corporais, mas sempre que é empregada força física contra a vítima, cerceando-lhe a liberdade de agir, segundo a sua vontade. 2. Demonstrado o uso de força física para contrapor-se à resistência da vítima, resta evidenciado o emprego de violência real. Hipótese de ação pública incondicionada.Súmula 608-STF. Atuação legítima do Parquet na condição dedominus litis. Ordem indeferida.  (...) não há dúvida de que o autor da agressão empregou violência real, já que esta não se opera apenas quando dela resultam lesões corporais, mesmo que leves, mas também diante da ocorrência de simples coação física consumada, sobretudo se, examinada nas circunstâncias presentes, a vítima fora submetida a vexame e constrangimento públicos. Nas palavras sempre bem-vindas de Júlio Fabbrini Mirabete, \"violência é o emprego de força física contra a vítima, causando-lhe ou não lesões corporais\". Como ensina Nelson Hungria, \"o termo violência é usado no artigo 213 no sentido restrito de emprego de força material. É o meio aplicado sobre a pessoa da vítima para cercear sua liberdade externa ou sua faculdade de agir ou não agir segundo a própria vontade. É a violência que o direito romano chamava devis corporalis(vis corpori illata, vis absoluta), para distingui-la da exercida mediante intimidação...\". (...) Não é a consequência que caracteriza a violência real, mas o emprego de força física para contrapor-se à resistência. (...) Irrelevante, dessa forma, a circunstância de não haverem provas de que do ato resultaram lesões corporais, ao que tudo indica, efetivamente não ocorrentes. A incontroversa coação física consumada, mesmo sem consequências à saúde da ofendida, tipifica violência real, permitindo, assim a, legítima atuação doParquetcomodominus litis, nos termos daSúmula 608deste Tribunal.[HC 81.848, rel. min.Maurício Corrêa, 2ª T, j. 30-4-2002,DJde 28-6-2002.]● Nova redação do artigo 225 doCódigo Penalapós aLei 12015/2009: ação penal pública incondicionada nas hipóteses de violência sexual contra menor de 18 anos13. O art. 225 doCódigo Penal, na redação anterior àLei 12.015/2009, enunciava que os crimes contra a liberdade sexual, praticados contra crianças ou adolescentes, só se processavam por meio de ação penal privada. Contudo, em duas situações específicas, ao Ministério Público caberia a tarefa de propor a ação penal: i) no caso de vítima pobre; ou ii) quando o crime fosse praticado com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador. 14. A possibilidade do ajuizamento da ação penal pública nos casos envolvendo violência sexual contra criança ou adolescente sempre suscitou intensos debates na doutrina e na jurisprudência. 15. E o fato é que aLei 12.015/2009modificou o tratamento da matéria, passando a prever a ação penal pública incondicionada nas hipóteses de violência sexual contra menor de 18 anos. Veja-se, a propósito, a nova redação do art. 225 doCódigo Penal:\"Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.\" 16. Ademais, conforme lembrado pelo Relator originário, a própriaSúmula 608do STF admitia ainda uma terceira hipótese de propositura da ação penal pública incondicionada no caso de crime de estupro: \"No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada\".[HC 123.971, rel. min.Teori Zavascki, red. p/ o ac. min.Roberto Barroso, P, j. 25-2-2016,DJE123 15-6-2016.]"}]